Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738633-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA VIEIRA DA SILVA GAMA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (ids 41289907; 140944827) que, em demanda indenizatória, rejeitou a arguição de suspeição do perito por suposta parcialidade e indeferiu pedido de redução dos respectivos honorários. Reafirma o impedimento/suspeição do perito, pois elaborou laudos em processos diversos com conclusões distintas de laudos médicos de outros peritos em casos semelhantes – implantação do dispositivo conceptivo Essure -, argumentando que em laudo elaborado pelo perito em processo de terceiro apresentou conclusões meramente opinativas, deixando de analisar na íntegra os documentos acostados e de apresentar comprovação técnico científica na fundamentação, o que denota já possuir entendimento firmado sobre a matéria. Alega ser necessária a redução dos honorários – R$ 14.000,00 – porque exorbitantes, tendo em vista que superam em quase quatro vezes o valor fixado pelo Juízo – R$ 3.700,00, nos termos da Portaria TJDFT 101/16, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita -, importância que não pode ser fundamentada na sua expertise, tendo em vista que há aproximadamente 20 anos não atua como médico ginecologista e obstetra, mas como médico do trabalho. Aponta perigo de dano no prejuízo decorrente da realização de perícia parcial que não analisa o conjunto probatório. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. Contrarrazões espontâneas da Bayer S.A. no id 42208702, em que, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso. 2. Decisão que na fase cognitiva rejeita a alegação de suspeição de perito e indefere pedido de redução dos respectivos honorários não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil em eventual apelação. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator